Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738301-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINALVA DOS SANTOS AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca da legitimidade passiva e do interesse recursal, visto que os destinatários (passivos) da tutela jurídica almejada não compõem o polo passivo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:53:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador